Tribunal: STF
Processo: ARE 1349674
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO, USO DE DOCUMENTO FALSO E QUADRILHA. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 287/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV, LV E LVII, DA LEI MAIOR. INDIVIDUALIZAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na ofensa ao art. 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Deixou a parte agravante de impugnar os óbices opostos pela Presidência da Corte de origem ao trânsito do recurso extraordinário, relativos à incidência da Súmula nº 322/STF, em desalinho com a exigência contida no inciso III do art. 932 do CPC/2015, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 645.366-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.4.2012; ARE 665.547-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.3.2012; AI 805.701-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.4.2012; RMS 30.366-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.8.2016; e ARE 974.823-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 08.9.2016, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÃO DO APELO EXTREMO PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015. 1. A decisão do Juízo a quo que obsta a subida de recurso extraordinário pode ser atacada por agravo (art. 1.042 do CPC/2015), o qual deve impugnar especificamente, de forma individualizada, todos os argumentos por si sós suficientes para manter a inadmissão, sob pena de não conhecimento (art. 932, III, do CPC/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    De outra parte, o exame de eventual ofensa ao preceito constitucional indicado nas razões recursais, consagrador dos princípios da individualização, da proteção ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 2. É inadmissível o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 1.032.622-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18.5.2018, DJe 28.5.2018).



    Ressalto que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013).



    Ademais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da materialidade, autoria e inocorrência de prescrição, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual prescrição e afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Colho precedentes:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DELITO DE INJÚRIA RACIAL. CONDENAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CÓDIGO PENAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO ART. 5º, LIV, LV E LVII, DA LEI MAIOR. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV, LV e LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.096.320-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 13.4.2018, DJe 26.4.2018 PUBLIC 27.4.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ATIVIDADES EM ESCRITÓRIO PARTICULAR. ESTELIONATO CONFIGURADO. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.242.988-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 03.02.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. APURAÇÃO DOS MESMOS FATOS NA SEARA CRIMINAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DO ATO ILÍCITO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.307.382 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 14.4.2021).



     Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora